Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600389-78.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESA
COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO
A U T O M O T O R U T I L I Z A D O P E L O
CANDIDATO NA CAMPANHA. GASTO
NÃO ELEITORAL. NOTA FISCAL
Num. 42790304 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113502486700000041765825
Número do documento: 21111113502486700000041765825

EMITIDA COM O CNPJ DO CANDIDATO.
F A L T A D E D E C L A R A Ç Ã O N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFUSÃO
ENTRE DESPESA DE NATUREZA
PESSOAL E ELEITORAL. VALOR
SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO
FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
R E P A S S E A C A N D I D A T U R A S
M A S C U L I N A S .
F A L T A
D E
COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA
CANDIDATURAS FEMININAS. RES.-TSE
nº 23.607/2019, ART. 17, §§ 6º E 7º.
IRREGULARIDADE.

RECURSO DESPROVIDO. CONTAS
DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL .

1. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da
Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de
natureza pessoal com combustível e
manutenção de veículo automotor usado
pelo candidato na campanha "não são
considerados gastos eleitorais, não se
sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagos com recursos da
campanha".

2. A inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ é realizada para
uso exclusivo na campanha eleitoral,
com o fim de viabilizar a fiscalização da
arrecadação e aplicação de recursos
para as Eleições.

3. A emissão de nota fiscal contendo o
CNPJ de campanha da candidata relativa
a despesa de natureza pessoal com
combustível e manutenção de veículo
automotor por ela utilizado na
campanha, não declarada na prestação
de contas, ocasiona confusão entre
despesa de natureza pessoal e eleitoral
que inviabiliza a correta fiscalização das
contas.

4. Na espécie, a irregularidade
representa 11,21% no contexto global da
prestação de contas da candidata, não
Num. 42790304 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113502486700000041765825
Número do documento: 21111113502486700000041765825

sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da
Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego
da verba do Fundo Especial de
Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao fomento das candi

Inteiro teor:
16/11/2021
Número: 0600389-78.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/07/2021
Processo referência: 0600423-53.2020.6.16.0163
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600389-
72.2020.6.16.0163 com fundamento no art. 30, inciso III da Lei n 9504/1997 e no art. 74, inciso III, da
Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pela
candidata a Prefeita do Município de Quedas do Iguaçu Marlene Fatima Manica Revers referentes
às Eleições de 2020. Diante do repasse do valor R$ 9.500,00 de recursos do FEFC de incentivo a
campanha feminina para candidatos do sexo masculino, sem demonstração do benefício para a
campanha da candidata, determinou o recolhimento deste valor ao Tesouro Nacional por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU). O comprovante de recolhimento deverá ser apresentado
em até cinco dias após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de encaminhamento à
Advocacia Geral da União para fins de cobrança, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º da Resolução
TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Marlene Fatima Manica Revers , que concorreu ao cargo de Prefeita, e de Reni
Fernande Felipe, candidato ao cargo de Vice-Prefeito, ambos pelo Partido Republicano da Ordem
Social - PROS, no município de Quedas do Iguaçu/PR, desaprovadas em razão de omissão de
despesas, sendo que verificou-se a emissão de 90 (noventa) Notas Fiscais eletrônicas em nome da
prestadora emitidas pelo mesmo fornecedor (AUTO POSTO QUEDAS LTDA - CNPJ 76.876.960/0001-
81) não declaradas na presente prestação de contas e que somadas totalizam o valor de R$
8.697,14 (oito mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatorze centavos), conforme
parecer técnico juntado no ID 87355133).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARLENE FATIMA MANICA REVERS
PREFEITO (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RODOLFO REVERS (ADVOGADO)
MARLENE FATIMA MANICA REVERS (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RODOLFO REVERS (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 RENI FERNANDE FELIPE VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ANY ELLEN GALVAO (ADVOGADO)
BENNER AULISSON LARSSEN (ADVOGADO)
FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE (ADVOGADO)
FLAVIANE GORETE POTULSKI (ADVOGADO)
GILBERTO FRANZEN (ADVOGADO)
RODOLFO REVERS (ADVOGADO)
RENI FERNANDE FELIPE (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ANY ELLEN GALVAO (ADVOGADO)
BENNER AULISSON LARSSEN (ADVOGADO)
FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE (ADVOGADO)
FLAVIANE GORETE POTULSKI (ADVOGADO)
GILBERTO FRANZEN (ADVOGADO)
RODOLFO REVERS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42790
304
11/11/2021 13:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.924

RECURSO ELEITORAL 0600389-78.2020.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARLENE FATIMA MANICA REVERS PREFEITO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: RODOLFO REVERS - OAB/PR0054709
RECORRENTE: MARLENE FATIMA MANICA REVERS
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: RODOLFO REVERS - OAB/PR0054709
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RENI FERNANDE FELIPE VICE-PREFEITO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: ANY ELLEN GALVAO - OAB/PR0084410
ADVOGADO: BENNER AULISSON LARSSEN - OAB/PR0085239
ADVOGADO: FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE - OAB/PR0065230
ADVOGADO: FLAVIANE GORETE POTULSKI - OAB/PR0038399
ADVOGADO: GILBERTO FRANZEN - OAB/PR0007523
ADVOGADO: RODOLFO REVERS - OAB/PR0054709
RECORRENTE: RENI FERNANDE FELIPE
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: ANY ELLEN GALVAO - OAB/PR0084410
ADVOGADO: BENNER AULISSON LARSSEN - OAB/PR0085239
ADVOGADO: FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE - OAB/PR0065230
ADVOGADO: FLAVIANE GORETE POTULSKI - OAB/PR0038399
ADVOGADO: GILBERTO FRANZEN - OAB/PR0007523
ADVOGADO: RODOLFO REVERS - OAB/PR0054709
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESA
COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO
A U T O M O T O R U T I L I Z A D O P E L O
CANDIDATO NA CAMPANHA. GASTO
NÃO ELEITORAL. NOTA FISCAL
Num. 42790304 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113502486700000041765825
Número do documento: 21111113502486700000041765825

EMITIDA COM O CNPJ DO CANDIDATO.
F A L T A D E D E C L A R A Ç Ã O N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFUSÃO
ENTRE DESPESA DE NATUREZA
PESSOAL E ELEITORAL. VALOR
SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO
FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
R E P A S S E A C A N D I D A T U R A S
M A S C U L I N A S .
F A L T A
D E
COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA
CANDIDATURAS FEMININAS. RES.-TSE
nº 23.607/2019, ART. 17, §§ 6º E 7º.
IRREGULARIDADE.

RECURSO DESPROVIDO. CONTAS
DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL .

1. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da
Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de
natureza pessoal com combustível e
manutenção de veículo automotor usado
pelo candidato na campanha "não são
considerados gastos eleitorais, não se
sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagos com recursos da
campanha".

2. A inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ é realizada para
uso exclusivo na campanha eleitoral,
com o fim de viabilizar a fiscalização da
arrecadação e aplicação de recursos
para as Eleições.

3. A emissão de nota fiscal contendo o
CNPJ de campanha da candidata relativa
a despesa de natureza pessoal com
combustível e manutenção de veículo
automotor por ela utilizado na
campanha, não declarada na prestação
de contas, ocasiona confusão entre
despesa de natureza pessoal e eleitoral
que inviabiliza a correta fiscalização das
contas.

4. Na espécie, a irregularidade
representa 11,21% no contexto global da
prestação de contas da candidata, não
Num. 42790304 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113502486700000041765825
Número do documento: 21111113502486700000041765825

sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da
Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego
da verba do Fundo Especial de
Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao fomento das candidaturas
femininas exclusivamente para financiar
candidaturas masculinas, ressalvada,
dentre outras, a hipótese de pagamento
de despesas comuns com candidatos do
gênero masculino, desde que haja
benefício para campanhas femininas.

6. A falta de comprovação de que a
despesa realizada pelo candidato do
gênero masculino com recursos do
FEFC - Mulher beneficiou campanha
feminina consubstancia falha grave, por
atentar diretamente contra o preceito
normativo que visa fomentar a igualdade
de gênero na política, ensejando a
desaprovação das contas e a devolução
de numerário ao Tesouro Nacional.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada Marlene Fatima Manica
Revers, filiada ao PROS, candidata ao cargo de prefeita nas eleições de 2020 no município de
Quedas do Iguaçu (id. 39018366).

Num. 42790304 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113502486700000041765825
Número do documento: 21111113502486700000041765825

A candidata obteve 3.424 votos na eleição (não eleita).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 77.562,00, sendo R$ 10.000,00
oriundos de recursos próprios, R$ 2.194,50 de pessoas físicas, R$ 64.500,00 do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) e R$ 867,50 de Recursos Estimáveis em Dinheiro
(id.39027116).

No parecer conclusivo (id.39027816), o Cartório da 163ª Zona Eleitoral - Quedas do
Iguaçu apontou as seguintes inconsistências: i) repasse do valor de R$ 9.500,00 mediante
doação estimada de serviços contábeis para candidaturas masculinas sem identificação do
benefício para a campanha feminina e ii) omissão de 90 Notas Fiscais eletrônicas em nome
da prestadora emitidas pelo mesmo fornecedor (AUTO POSTO QUEDAS LTDA – CNPJ
76.876.960/0001-81), que, somadas, totalizam o valor de R$ 8.697,14 (oito mil seiscentos e
noventa e sete reais e cinquenta e quatorze centavos).

O juízo eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas (id. 39028116) em virtude
da omissão de despesas no importe de R$ 8.697,14, bem como pelo repasse irregular do valor
de R$ 9.500,00 de recursos recebidos do FEFC de incentivo à campanha feminina para
candidatos do sexo masculino, sem demonstração do benefício para a campanha da candidata,
c o n d e n a n d o a p r e s t a d o r a a o r e c o l h i m e n t o , a o T e s o u r o N a c i o n a l ,
do valor repassado indevidamente.

Em suas razões, a recorrente alega que (id. 39028366): i) as notas fiscais foram
emitidas de forma equivocada, sendo que foi solicitado ao fornecedor o cancelamento, porém
este não foi realizado, eis que só é possível até 168 horas (7 dias) contadas do momento em que
foi concedida a respectiva Autorização de Uso da NF-e; e ii) não houve efetivo repasse em
espécie, mas pagamento de serviços de contabilidade, com recursos do FEFC, os quais foram
registrados na prestação de contas do prestador, ocorrendo doação de serviços estimáveis em
dinheiro, de modo que a doação ou repasse por candidato ou partido a outro candidato filiado a
partido integrante da coligação majoritária deve ser entendida como lícita. Requer o provimento
do Recurso para julgar as contas aprovadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso (id. 40147016).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.ii - No caso, o juízo de origem julgou desaprovadas as contas da candidata em
razão das seguintes irregularidades:

II.ii.a - Omissão de despesas

Num. 42790304 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113502486700000041765825
Número do documento: 21111113502486700000041765825

O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma vez que, nos
termos do Parecer Conclusivo, foi identificado omissão de gastos com relação a 90 Notas Fiscais
Eletrônicas emitidas com o CNPJ da candidata, referentes a despesas com combustível de
veículo da candidata.

A omissão de gastos de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, o parecer técnico (id.39027816) apontou a omissão de 90
Notas Fiscais eletrônicas em nome da prestadora, emitidas pelo mesmo fornecedor (Auto Posto
Quedas Ltda. – CNPJ 76.876.960/0001-81), que, somadas, totalizam o valor de R$
8.697,14 (oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatorze centavos).

Sobre o tema, a recorrente assevera que as notas fiscais foram emitidas de forma
equivocada e que solicitou ao fornecedor Auto Posto Quedas Ltda. (CNPJ 78.876.960/0001-81) o
seu cancelamento, mas não foi possível, eis que a solicitação foi feita após o prazo de 7 dias.

O art. 35, § 11 da Res.-TSE nº 23.607/2019 dispõe sobre os gastos com
combustíveis nos seguintes termos:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório
Num. 42790304 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113502486700000041765825
Número do documento: 21111113502486700000041765825

final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha
para este fim.

Por sua vez, o § 6º do mesmo artigo, ao tratar das despesas de natureza pessoal,
assim determina:

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas
e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de
natureza pessoal do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;

[...]

As despesas com combustível e manutenção de veículo automotor usado pela
candidata na campanha não são consideradas gastos eleitorais. Porém, na espécie, foram
identificadas 90 notas fiscais emitidas com o CNPJ da candidata.

Com efeito, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de campanha foi
emitido para uso exclusivo na campanha eleitoral de 2020, com o fim de viabilizar a fiscalização
da arrecadação e aplicação de recursos para as Eleições. Nos termos da Res.-TSE nº
23.607/2019, a inscrição no CNPJ é indispensável para a abertura da conta bancária de
campanha e para o controle da captação e da movimentação de recursos, bem como para a
emissão dos documentos comprobatórios dos gastos eleitorais.

Dessa forma, por se tratar de despesas de natureza pessoal, as notas fiscais
relativas aos gastos com combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata
na campanha não poderiam ter sido emitidas com o CNPJ de campanha, que somente deve ser
utilizado para gastos eleitorais.

Assim, ainda que comprovado que as notas fiscais emitidas se referem a gastos de
natureza pessoal, em virtude de que constou o CNPJ de campanha nos documentos, houve
confusão entre despesa de natureza pessoal e eleitoral que impossibilitou a correta fiscalização
das contas.

Ademais, o valor de R$ 8.697,14 representa 11,21% do total de recursos utilizados
na campanha eleitoral (R$ 77.562,00), o que inviabiliza a possibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

II.ii.b - Repasse de verbas oriundas da reserva de recursos do Fundo Especial
de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas
femininas para candidaturas masculinas, em desacordo com o art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-
TSE 23.607/2019

O juízo de origem desaprovou as contas, ao fundamento de que a prestadora não
comprovou o benefício para a sua campanha no repasse do valor de R$ 9.500,00 para
candidatos do sexo masculino em doação estimada de serviços contábeis, configurando desvio
de finalidade.
Num. 42790304 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113502486700000041765825
Número do documento: 21111113502486700000041765825

O destino e a utilização dos recursos do FEFC como meio de fomento às
candidaturas femininas estão assim disciplinados pelo art. 17 da Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.

[...]

§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
aplicação nas campanhas de suas candidatas.

§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser
aplicado no financiamento das campanhas de candidatas na mesma proporção.

§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento
das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser
aplicada pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas
femininas, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para
financiar candidaturas masculinas.

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas
comuns com candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário
de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros
usos regulares dos recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos
os casos, haja benefício para campanhas femininas.

§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese
de desvio de finalidade, sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das demais cominações legais
cabíveis.

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Sobre a importância da política pública que visa fomentar a igualdade de gênero na
política mediante repasse de verbas públicas às candidaturas femininas, o Min. Edson Fachin -
relator no julgamento da ADI nº 5617 STF, que declarou inconstitucional o art. 9° da Lei n°
13.165/2015, o qual previa o limite percentual máximo de 15% do Fundo Partidário destinado às
campanhas femininas, muito aquém do mínimo da cota de gênero exigida imperativamente nas
listas das agremiações (30% - art. 10, § 3º da LE) - assentou que a medida tem como base
Num. 42790304 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113502486700000041765825
Número do documento: 21111113502486700000041765825

constitucional o direito à dignidade (art. 1º, III da CF), o pluralismo político (art. 1º, V da CF), o
objetivo de se construir uma sociedade livre, justa e solidária, o direito à igualdade (art. 5º, caput
da CF) e a autonomia partidária (art. 17, § 1º da CF); e base convencional (art. 5º, § 2º da CF) o
direito à igualdade sem discriminações (art. 2º, 3º, 5º e 7º da Convenção para Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher). No voto condutor, o e. Ministro ressaltou
que “a autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito incondicional aos
direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa segmentação entre o público e o privado
que reside a principal forma de discriminação das mulheres”.

Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral, na Consulta nº 060025218, de relatoria da
e. Min. Rosa Weber, decidiu que a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) previsto nos arts. 16-C e 16-D da Lei das Eleições deve observar os
percentuais mínimos de candidatura por gênero, nos termos do art. 10, § 3º da Lei nº 9.504/1997,
na linha da orientação firmada na Suprema Corte ao exame da referida ADI 5617. A e. Ministra
destacou que “a efetividade da garantia do percentual mínimo de candidaturas por gênero,
estabelecida no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 - singelo passo à modificação do quadro de sub-
representação feminina no campo político -, conclama a participação ativa da Justiça Eleitoral,
presente largo campo de amadurecimento da democracia brasileira a percorrer visando à
implementação de ações afirmativas que priorizem e impulsionem a voz feminina na política
brasileira, como só acontecer nos países com maior índice de desenvolvimento humano (IDH),
detentores de considerável representação feminina, consoante estudos realizados pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e compilados pela União Interparlamentar
(Inter-Parliamentary Union)”.

Com efeito, a jurisprudência do TSE caminha no sentido de que a regulamentação
do TSE sobre a questão não acrescentou diretrizes que inviabilizam a parceria entre candidatos
de gêneros diferentes, mas apenas chancela a obrigatoriedade de comprovação do efetivo
investimento mínimo na promoção das candidaturas femininas:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. DEPUTADA FEDERAL. DESAPROVAÇÃO COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE ELEITORAL E AO ART. 105 DA LEI
DAS ELEIÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. REPASSES DE RECURSOS PÚBLICOS
DESTINADOS ÀS CANDIDATURAS FEMININAS À CANDIDATOS DO SEXO
MASCULINO. BENEFÍCIO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE FATOS E PROVAS PARA SE CONCLUIR DE FORMA DIVERSA. ÓBICE DO
ENUNCIADO Nº 24 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. O disposto nos §§ 5º e 6º do art. 19 e §§ 6º e 7º do art. 21, ambos da Res.-TSE
nº 23.553/2017, cuja redação foi dada pela Res.-TSE 23.575/2018, não viola o art.
16 da CF e o art. 105 da Lei das Eleições, pois apenas regulamenta o
entendimento da Justiça Eleitoral sobre a decisão proferida pelo STF na ADI nº
5.617/DF, cuja aplicação independeria de normatização pelo TSE.

2. A regulamentação do TSE sobre a questão não acrescentou diretrizes que
cerceiam ou impedem que as mulheres, para promover suas candidaturas, façam
parcerias com candidatos do outro gênero; apenas traz efetividade ao
Num. 42790304 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113502486700000041765825
Número do documento: 21111113502486700000041765825

entendimento do STF ao exigir o óbvio: que seja comprovado que os recursos
públicos destinados às candidaturas femininas foram efetivamente utilizados para
promovê-las.

[...]

(AI nº 060503440, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, DJe 03/09/2020)

A respeito, Eliane Bavaresco Volpato assevera que “a ação inclusiva de minoria
denominada política de cotas, não tem a natureza de um indicativo. Trata-se, sim, de
determinação impositiva”. Destaca, em acréscimo, que, “ao fraudar ou deixar de incentivar a
inclusão de gênero na política, exemplificativamente, deixando de destinar recursos públicos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e do Fundo Partidário,
àquelas candidaturas, e ao não realizar, efetivamente, ações de inclusão da mulher na política,
as agremiações partidárias acabam por usar a minoria de gênero, inserida em seus Quadros de
filiados, como instrumento da fraude. (Candidaturas Laranja, Instituto Memória, 2019, pp. 141-
142).

Foi apontado no parecer conclusivo que o valor de R$ 9.500,00, oriundo de verbas
do FEFC- mulher foi repassado para candidatos do sexo masculino sob a forma de doação
estimada de serviços contábeis, conforme tabela abaixo:

Num. 42790304 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113502486700000041765825
Número do documento: 21111113502486700000041765825

Os prestadores alegaram que utilizaram os recursos recebidos para realizar
pagamento de serviços de contabilidade.

Todavia, conforme bem pontuado na sentença, “a Resolução TSE nº
Num. 42790304 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113502486700000041765825
Número do documento: 21111113502486700000041765825

23.607/2019 permite doações entre candidatos, porém, não se admite o uso desse
estratagema para burlar as normas que visam assegurar maior participação feminina na política
nacional. Os valores cuja destinação não foi comprovada, assim como aqueles que tiveram
desrespeitada sua finalidade legalmente fixada, deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional”.

Na espécie, não há comprovação nos autos de que as verbas oriundas do FEFC -
mulher depositadas na conta da candidata Marlene, repassadas aos candidatos anteriormente
citados, foram utilizadas em prol da sua candidatura.

Dessa forma, ausente a comprovação do uso regular dos recursos provenientes da
cota de gênero, em afronta ao que determina o art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, fica
configurado o desvio de finalidade, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe, haja
vista consubstanciar irregularidade grave, por inibir a eficácia da política pública que visa
fomentar a igualdade de gênero na política.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para
manter a sentença que desaprovou as contas da candidata e determinou a devolução de R$
9.500,00 ao Tesouro Nacional.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600389-78.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARLENE
FATIMA MANICA REVERS PREFEITO, MARLENE FATIMA MANICA REVERS - Advogados
do(a) RECORRENTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, RODOLFO REVERS -
PR0054709 - ELEICAO 2020 RENI FERNANDE FELIPE VICE-PREFEITO, RENI FERNANDE
FELIPE - Advogados do(a) RECORRENTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, ANY ELLEN GALVAO - PR0084410, BENNER
AULISSON LARSSEN - PR0085239, FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE - PR0065230,
FLAVIANE GORETE POTULSKI - PR0038399, GILBERTO FRANZEN - PR0007523, RODOLFO
REVERS - PR0054709 - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO
IGUAÇU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Num. 42790304 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113502486700000041765825
Número do documento: 21111113502486700000041765825

Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
em exercício, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.11.2021.

Num. 42790304 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 11/11/2021 13:50:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111113502486700000041765825
Número do documento: 21111113502486700000041765825